Tribunal: CARF
Processo: 10650.720283/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720283/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.469 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO MARQUES GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA - VTN. IMÓVEL LOCALIZADO EM MAIS DE
UM MUNICÍPIO
O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no
município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado
no município onde se localize a maior parte do imóvel, para fins de apuração
do ITR (art. 1o, § 3o Lei no 9.393/96, art. 7o, § 1o do RITR/2002, e art. 6o, § 1o
da IN SRF no 256/2002).
ARBITRAMENTO - VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR14.653-
3.
Não tendo sido apresentado laudo de avaliação do imóvel com fundamentação
e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, o valor do VTN deve ser arbitrado com base no
Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96
e da Portaria SRF no 447.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.467, de 3 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10650.720267/2009-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720283/2009-55
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720283/2009-55

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão do colegiado julgador de
primeira instância (DRJ), que rejeitou a impugnação apresentada para manter o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da Receita
Federal do Brasil.
Em sede de impugnação a recorrente afirmou que não poderia ter sido utilizado o
sistema SIPT para avaliação, uma vez que a “(...) composição dos 6.037,9 hectares que compõe o
imóvel sofre a influência da localização a qual aponta para (três) municípios diversos e o valor
arbitrado considerou, data vênia, os valores atribuídos pelo SIPT apenas no município de
Planura/MG.”. Acrescentou ter providenciado Laudo Técnico de Avalição por engenheiros
agrônomo e agrimensor, com levantamento aprofundado do imóvel, levando em conta a
capacidade de uso e o valor da terra nua.
À impugnação foram acostados, dentre outros, o Certificado de Cadastro do
Imóvel Rural, as certidões do imóvel, o laudo técnico de avaliação, a certidão da Prefeitura de
Planura, as certidões de compra e venda, as ARTs, o relatório fotográfico, além do levantamento
planimétrico Fazenda Reunidas da Barragem.
A decisão recorrida, ao apreciar a documentação carreada, não acolheu a
pretensão do ora recorrente, lançando, para tanto, as seguintes razões, em síntese: o “Laudo
Técnico” não se mostra documento hábil para demonstrar, de forma convincente, o valor da terra
nua (VTN); os método comparativo utilizado de dados do mercado e tamanho das áreas utilizado
não atende a NBR 146533, o acatamento da pretensão do contribuinte exigiria uma
demonstração que não deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros
existentes na região, o que não aconteceu; o próprio laudo técnico demonstra que o imóvel
possui características normais para aquela região, destacando, quanto ao solo e o relevo das suas
terras; entende que o “Laudo Técnico de Avaliação” apresentado não demonstra, de maneira
clara e convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2005, nem a existência de
características particulares desfavoráveis que deixassem clara sua inferioridade em relação aos
outros imóveis existentes na região, para justificar um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário, replicando as
mesmas teses declinadas em sede de impugnação. Pediu a reforma da decisão e consequente o
cancelamento do crédito tributário complementar presente na notificação de lançamento, vez que
demonstrado categoricamente pelos documentos anexos, a insubsistência e a improcedência da
ação fiscal e do lançamento de ofício do tributo.
É o relatório.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720283/2009-55

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em suas razões, assevera o recorrente que “[d]e fato, o imóvel em que se
discute, DEVE ser melhor avaliado, pois sofre a influência da localização
a qual aponta para 3 (três) municípios diversos e o valor arbitrado
considerou, data vênia, os valores atribuídos pelo SIPT apenas no
município de Planura/MG.” (f. 388)
Embora reconheça estar equivocado o VTN declarado em DITR , de
apenas R$5.200.000.00 (f. 5 e 9); considera excessivo o arbitrado pela
fiscalização de R$9.399.500,83 apurado (f. 4 e 5), com base média dos
valores de VTN das DITR de Planura/MG, exercício 2005, com base na
aptidão agrícola (f. 375/376).
Inicialmente, não me convenço da tese de que o VTN do imóvel
localizado em mais de um município deva ser calculado com base no
tamanho das áreas presentes em cada um deles. Afinal, de acordo com o
art. 1o, § 3o Lei no 9.393/96, o “imóvel que pertencer a mais de um
município deverá ser enquadrado no município onde fique a sede do
imóvel e, se esta não existir, será enquadrado no município onde se
localize a maior parte do imóvel” (sublinhas deste voto), para fins de
apuração do ITR. No mesmo sentido, estão o art. 7o, § 1o do RITR/2002 e
o art. 6o, § 1o da IN SRF no 256/2002.
No presente caso, a sede do imóvel objeto de tributação é o município de
Planura – MG, conforme declarado pelo próprio recorrente na
DITR/2005 (“04 – DISTRITO SEDE, 05 - MUNICÍPIO DE
LOCALIZAÇÃO
DO
IMÓVEL
(DOMICILIO
TRIBUTÁRIO)
PLANURA, 06 - UF MG” - f. 07), informação esta corroborada no laudo
por ele apresentado – “vide” f. 306.
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,

[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720283/2009-55

Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de
Preços de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas. Os
parâmetros para o arbitramento do VTN estão incrustrados no art. 12 da
Lei no 8.629/93, que assim dispõe:

Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões
naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os
seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.

Tendo sido o VTN arbitrado em estrita observância aos parâmetros legais
– cf. f. 4 e 375/376 –, caberia o recorrente apresentar

[l]audo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica -
ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos
devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2005, a preço de
mercado. (f. 12)

Do escrutínio do laudo apresentado (f. 304/327) fica evidente não ter sido
realizada pesquisa de valores com apuração de mercado (transações,
ofertas, opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais com
características semelhantes às do imóvel avaliado, conforme determinado
pela NBR no 14.653-3. Como bem apontado pela DRJ, para se chegar ao
valor do imóvel, foram utilizados apenas 4 (quatro) imóveis de
referência, localizados em Municípios e Estados até díspares ao que se
encontra o objeto da autuação – “vide”f. 332, 336, 342 e 348. Assim, por
não cumprir o laudo apresentado pelo os requisitos previstos na NBRno
14.653-3, é inapto a demonstrar o VTN pretendido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720283/2009-55

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson- Presidente Redator

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital